Tribunal: STF
Processo: ARE 1485630
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REMUNERAÇÃO DE CONCILIADORES E MEDIADORES. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Recurso inominado. Sentença de improcedência. Pedido de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de remuneração e danos morais referentes à remuneração de serviços realizados como mediador/conciliador do CEJUSC. Impossibilidade. Resolução n. 271/2018 do CNJ e n. 809/2019 do TJSP que determinam responsabilidade de pagamento às partes. Fazenda Pública isenta de responsabilidade. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso da autora a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LXXIV do art. 5º; os arts. 6º e 7º; o § 6º do art. 37 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República. 



    Assevera que “faz parte do objeto da presente ação a inobservância, por parte dos agentes públicos responsáveis, das Resoluções editadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça e pelo Órgão Especial do TJSP - violando os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção da Confiança/Expectativa Legítima que os mediadores/conciliadores em tais normas de verem resolvida a sua questão remuneratória” (fl. 7, e-doc. 20). 



    Afirma que “são situações que violam os direitos remuneratórios previstos nos artigos 6° e 7° da Constituição Federal. Violam, também, o artigo 5°, LXXIV, da CF/88, que dispõe que cabe ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e, por fim, o artigo 37, § 6", da Constituição da República, que estabelece a responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes. A inobservância dos princípios basilares da administração pública gera relevantes efeitos no campo político, tendo em vista a responsabilidade por ações e omissões” (fl. 7, e-doc. 20).



    Sustenta “(...) a tese segundo a qual, conforme os artigos 5°, LXXIV e 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, o Estado é parte legítima e responsável pelos honorários dos mediadores e conciliadores quando uma ou ambas as partes forem beneficiárias da gratuidade da justiça, em caso de isenção legal ou quando o arbitramento não observar os valores previstos nas normas que regulamentam a matéria” (fl. 9, e-doc. 20).



    Ressalta que “as normas previram que, via de regra, as partes efetuarão o pagamento, apenas não o fazendo caso concedida a gratuidade. Em nenhum momento se disse que, havendo concessão de gratuidade ou isenção legal, ninguém deve pagar - muito menos que não há pagamento” (fl. 13, e-doc. 20).



    Evidencia que “a sentença de primeiro grau e o acórdão da Turma Recursal violam a Constituição Federal no que tange aos direitos fundamentais dos mediadores/conciliadores de terem a proteção ao seu trabalho, com condições dignas. Há violação direta à Proteção ao Trabalho, nas suas mais diversas formas. Em que pese qualquer divergência acerca do vínculo estabelecido entre particular e Administração Pública, o mediador/conciliador é um profissional autônomo - evidente, portanto, que se está diante de um trabalho a ser remunerado - haja vista a taxatividade do legislador desde o CPC/15 (art 169)” (fl. 15, e-doc. 20). 



    Sublinha que “cabe ao Estado, enquanto responsável pela manutenção da política judiciária de solução de conflitos de interesse, indenizar os conciliadores/mediadores pelo serviço prestado em caso de gratuidade da justiça ou de isenção legal às partes (caso do art. 54, da Lei 9.099/95) - omissão esta que, à luz da Constituição, não se pode eternizar” (fl. 19, e-doc. 20).



    Destaca que “o recorrente (...) tem prestado os seus serviços sob reiteradas violações quanto ao disposto nas normas que regulamentam a sua remuneração como mediador/conciliador - seja pelo arbitramento em valor equivocado (pela não observância da diferenciação entre mediação e conciliação ou pela não observância das faixas pelos valores de causa) ou, até mesmo, pelo não arbitramento de qualquer valor, em casos nos quais as partes não tiveram a gratuidade da justiça concedida” (fl. 26, e-doc. 20). 



    Conclui que, “estando em plena vigência e validade as normas referentes à remuneração dos mediadores/conciliadores, se estes não receberam o que lhes era por direito devido a longos anos de inércia, o responsável objetivo e direto é o Estado. O seu comportamento ao implementar tal política pública gerou nos profissionais mediadores/conciliadores uma expectativa legítima, confiança esta digna de proteção” (fl. 28, e-doc. 20). 



    Pede o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para “reformar o Acórdão que julgou o Recurso Inominado (...), a fim de estabelecer a tese segundo a qual conforme os artigos 5º, LXXIV e 37 da Constituição Federal de 1988, o Estado (Fazenda Pública Estadual) é parte legítima e responsável pelos honorários dos mediadores e conciliadores quando uma ou ambas as partes forem beneficiárias da gratuidade da justiça, em caso de isenção legal ou quando o arbitramento não observar os valores previstos nas normas que regulamentam a matéria” (fl. 32, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob os fundamentos de incidência das Súmula n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “o conflito tratado no recurso extraordinário é entre normas constitucionais ” (fl. 7, e-doc. 25).



    Ressalta que “em todo o curso do feito (inclusive, nos próprios embargos de declaração ao Acórdão do Recurso Inominado) foi questionada norma regional por ambas as partes e passou pela análise do juízo” (fl. 10, e-doc. 25).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede seja provido o agravo. 



    5. Em 16.5.2024, após interposição de agravo regimental em face da decisão do Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, negando seguimento ao recurso extraordinário com agravo, foi reconsiderada aquela conclusão, julgando prejudicado o agravo interno, determinando a distribuição interna do presente processo. 



    6. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora